Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-33.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019575-33.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), LUCAS RANGEL DE CAMPOS - CPF: 017.870.771-60 (IMPETRANTE), 2ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LUCAS RANGEL DE CAMPOS - CPF: 017.870.771-60 (PACIENTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (IMPETRANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINALVA RAMOS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO – REGRESSÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que determina o recolhimento ao cárcere do reeducando que, cumprindo pena em regime semiaberto, muda de endereço sem comunicar ao juízo, sem prejuízo da posterior instauração do contraditório, para análise de possível regressão definitiva ou restabelecimento do regime, caso acolhida a justificativa do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019575-33.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARINALVA RAMOS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Marinalva Ramos Rodrigues, em favor de
Lucas Rangel de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que:

“Tramita pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a Ação de Execução Penal, sob nº. 0014636-47.2009.8.11.0042 - Código: 147802, a qual o Paciente LUCAS RANGEL DE CAMPOS cumpre a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo-lhe fixado o regime inicial fechado, pelo cometimento dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Na data de 08/11/2012 fora concedida a progressão de regime ao Recuperando para o regime semiaberto, sendo este colocado em liberdade.

Após, o Paciente mudou-se para a cidade de Campo Novo do Parecis-MT, em busca de oportunidades de trabalho, onde então começou a exercer o labor, tendo, inclusive, registrado sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), reinserindo-se no mercado de trabalho.

Não bastasse isso, no ano de 2016, sempre buscando melhores condições de trabalho, alugou um ponto comercial para venda de gás e água, sendo o nome fantasia denominado “ALÔ GÁS”, conforme cópia do Contrato de Locação de Imóvel Comercial juntadas em anexo, localizado à Avenida Martinho Lutero, número 1392–NW, polo industrial, na cidade de Campo Novo do Parecis – MT.

Ademais, o Paciente também adquiriu, no início do ano de 2019, uma Mercearia, possuindo como nome fantasia “MINI DISTRIBUIDORA JD”, conforme imagens juntadas em anexo.

Outrossim, ainda impende destacar que o Recuperando é genitor de TAMYRES VICTÓRIA MARTINS DE CAMPOS, menor de idade, nascida em 24/01/2006, infante a quem o Paciente presta pensão alimentícia mensalmente, a fim garantir subsistência da criança com dignidade. Além disso, também é genitor de ESTHER HADASSA LIRA DOS SANTOS, nascida em 14/10/2019, fruto de sua atual relação conjugal.

Ocorre, Excelência, o Paciente, após ter cumprido em regime fechado mais de metade da pena que lhe fora imposta, o que ensejou a progressão do regime de pena para o semiaberto, por um lapso e descuido, por assim dizer, na ausência de conhecimento técnico-jurídico,
deixou de atualizar seu endereço perante o Juízo da Vara de Execução Penal, razão pela qual fora determinada a regressão cautelar de seu regime e expedido mandado de prisão, o qual foi cumprido em 30/11/2019, na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
.”

Postula-se o restabelecimento da liberdade do paciente, ao argumento de que ele nunca esteve foragido, possui ocupação lícita e não se envolveu em novos fatos criminosos.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (ID 29039988).

As informações de praxe vieram aos autos (ID 29798990).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ e, se superado, requer seja denegada a ordem (ID 30553464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINALVA RAMOS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, a impetrante o reestabelecimento da liberdade ambulatorial do paciente
Lucas Rangel de Campos
que cumpria pena em regime semiaberto e foi recolhido ao cárcere.

Contudo, como admite a própria impetrante, o paciente descumpriu com as condições do regime semiaberto, ao mudar de endereço sem prévia autorização do juízo, abandonando a execução penal.

Logo, neste contexto, não há qualquer ilegalidade na decisão judicial que determinou cautelarmente a regressão de regime do paciente, com o consequente recolhimento deste ao cárcere.

A decisão em questão dispensa a prévia instauração de contraditório, pois possui natureza meramente cautelar que perdurará até a realização da justificação judicial e a oitiva das partes, quando se proferirá uma decisão definitiva, seja regredindo o paciente ou restabelecendo o regime semiaberto, caso acolhidas suas justificativas.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS (...) EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (...)

3. Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que,
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida
. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019)

Ademais, por ora, não é possível que este Tribunal de Justiça antecipe ao juízo das execuções, para analisar o mérito das justificas apresentadas pelo paciente, quais sejam: às alegações de que
nunca esteve foragido, possui ocupação lícita, não se envolveu em novos fatos criminosos e apenas deixou de comunicar a mudança de endereço por falta de orientação jurídica.

Se assim procedesse, haveria notória supressão de instância, bem como usurpação das atribuições do juízo das execuções penais.

Por estas razões,
não visualizando qualquer ilegalidade na regressão cautelar do paciente
,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020